Tribunal: STF
Processo: HC 90178
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso 
   restrito. Tipicidade. Caracterização. São típicas as condutas de 
   possuir, ter em depósito, manter sob guarda e ocultar arma de 
   fogo de uso restrito.

2. 	INQUÉRITO POLICIAL. Denúncia 
   anônima. Irrelevância. Procedimento instaurado a partir da prisão 
   em flagrante. Ordem indeferida. Não é nulo o inquérito policial 
   instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda 
   que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos 
   fatos por meio de denúncia anônima.